Tribunal: STF
Processo: Rcl 36396
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – AJUIZAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA Nº 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.